Tribunal: TJES
Processo: 0000628-69.2021.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000628-69.2021.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JULIMAR VIEIRA RODRIGUES

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, sob o fundamento de omissão quanto aos parâmetros de juros e correção monetária previstos na Lei n.º 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a alegação de omissão sobre consectários legais, não suscitada no recurso de apelação, caracteriza inovação recursal em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não permitindo o reexame de questões não devolvidas ao tribunal.

4
) A apelação cível interposta pela embargante não impugnou os índices de juros e correção monetária estabelecidos na sentença, limitando-se a questionar a existência e o montante da obrigação principal (an debeatur e quantum debeatur).

5)
A introdução de teses não suscitadas no recurso principal, mesmo que versem sobre matéria de ordem pública, configura inovação recursal, vedada em embargos de declaração em razão da preclusão consumativa, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A alegação de omissão, em embargos de declaração, sobre matéria não veiculada no recurso de apelação, configura inovação recursal.

2. É vedada a ampliação do objeto do recurso em embargos de declaração, ainda seja a matéria de ordem pública, diante da ocorrência da preclusão.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei n.º 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.527.510/RS, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/03/2025; STJ, AgInt no REsp n. 1.820.993/PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 05/05/2025; TJES, Apelação Cível n. 0001200-45.2018.8.08.0056, Relator Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, julgado em 07/04/2025; TJES, Apelação Cível n. 0014476-61.2017.8.08.0030, Relator Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, julgado em 31/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso, depreende-se que a apelação cível não se destinou a impugnar os índices de juros e correção monetária estabelecidos na sentença, limitando-se a questionar o
an debeatur
e o
quantum debeatur
da obrigação principal.

Deste modo, o acórdão embargado apreciou todas as matérias veiculadas no apelo, nos limites da extensão e devolutividade.

A teor da jurisprudência da Corte de Cidadania, é vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, ainda que se trate de matéria de ordem pública, por configurar inovação recursal e revelar falta de prequestionamento, pois o cabimento dessa espécie recursal restringe-se às hipóteses em que existe vício no julgado.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO SUSCITADA APENAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "
Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas nos embargos de declaração, mesmo as questões de ordem pública, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa
" (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.106.709/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024).

2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão suscitada no recurso especial, incidindo o óbice da Súmula 282 do STF.

3. O pedido de absolvição por falta de provas esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.527.510/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 25/3/2025.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. REAVALIAÇÃO DE BENS ADJUDICADOS. PRECLUSÃO AFASTADA PELO FATO SUPERVENIENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS DO ART. 85, § 2º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME [...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a intempestividade dos embargos à adjudicação, suscitada em embargos de declaração, pode ser conhecida como matéria de ordem pública; (ii) saber se houve preclusão para discussão sobre reavaliação dos bens adjudicados; e (iii) saber se os honorários advocatícios poderiam ser fixados por equidade com base no art. 85, § 8º, do CPC de 2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que mesmo matérias de ordem pública não podem ser suscitadas pela primeira vez em embargos de declaração, sob pena de configurar inovação recursal, vedada pelo art. 1.022 do CPC.
4. A intempestividade dos embargos à adjudicação, ainda que matéria de ordem pública, não foi arguida oportunamente, e o acórdão recorrido reconheceu a preclusão lógica, entendimento que encontra respaldo na Súmula n. 83 do STJ.5. A alegação de preclusão para reavaliação dos imóveis foi afastada pelo TJPR com base em fato superveniente - a valorização substancial do bem no intervalo de cinco anos entre a avaliação original e a adjudicação -, afastando-se a preclusão temporal. A recorrente não impugnou esse fundamento de modo específico, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.6. A tese de fixação dos honorários por equidade não se sustenta, pois o valor da causa é elevado, não sendo o caso de proveito econômico inestimável ou irrisório, hipóteses restritivas para aplicação do art. 85, § 8º, do CPC de 2015, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.076.7. A fixação dos honorários em 13% sobre o valor da causa está em conformidade com os critérios objetivos do art. 85, § 2º, do CPC de 2015, e com a jurisprudência consolidada do STJ, não havendo ilegalidade a ser corrigida. [...]

(AgInt no REsp n. 1.820.993/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

E não é outro o posicionamento deste Sodalício:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO SOBRE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pela SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A contra acórdão que rejeitou, por unanimidade, embargos de declaração anteriores, sob a alegação de omissão quanto à incidência de juros de mora e correção monetária, considerada matéria de ordem pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i)
verificar se há omissão no acórdão quanto à incidência de juros de mora e correção monetária
; e (ii) determinar se o apontamento de matéria de ordem pública em embargos de declaração configura inovação recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, destinadas a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo inadmissíveis para reexame do mérito da decisão recorrida. Não se verifica omissão no acórdão, uma vez que a matéria relativa a juros de mora e correção monetária não foi objeto do recurso de apelação, conforme expressamente consignado no voto condutor. A inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sob o pretexto de matéria de ordem pública, é vedada, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
.
[...] (TJES, Número do processo: 0001200-45.2018.8.08.0056; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 07/Apr/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PERÍCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIAS PREQUESTIONADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta, mantendo os termos da sentença de 1º grau. A embargante alega omissões no acórdão referentes à apreciação da prova pericial, à fixação do valor indenizatório, aos juros compensatórios e moratórios e à ausência de oitiva do perito judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão na apreciação da prova pericial e das impugnações do assistente técnico da embargante; (ii) verificar se há omissão quanto à fixação de juros compensatórios e moratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de mérito. O acórdão embargado apreciou adequadamente todas as provas, incluindo o laudo pericial e as divergências apontadas pelo assistente técnico da embargante, sendo a alegação de omissão mera tentativa de rediscutir o mérito, o que não é permitido nos aclaratórios.
Não há omissão quanto aos juros compensatórios e moratórios, uma vez que essa questão não foi suscitada na apelação, configurando inovação recursal. A jurisprudência é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em embargos de declaração, inclusive quanto a matérias de ordem pública
(STJ, EDcl no REsp 1776418/SP). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se a corrigir vícios específicos do art. 1.022 do CPC. A inovação recursal em sede de embargos de declaração é vedada, ainda que trate de matéria de ordem pública. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto-Lei 3.365/41, art. 15-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1776418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 09/02/2021; TJES, EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, julg. 13/09/2022. (TJES, Número do processo: 0014476-61.2017.8.08.0030; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 31/Oct/2024)

Assim, inexistindo omissão a ser sanada e, configurada a inovação recursal, é inviável o acolhimento dos aclaratórios.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.